Tribunal: TJMT
Processo: 0009424-58.2003.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009424-58.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILENE FERREIRA TELES - CPF: 277.429.111-91 (APELANTE), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDES DE SOUZA - CPF: 306.506.311-53 (ADVOGADO), FRANCISCO DE SOUZA MIRANDA - CPF: 156.887.391-34 (APELADO), ANSELMO CURSINO JORGE - CPF: 165.080.259-53 (ADVOGADO), LAURA FONSECA CORREA - CPF: 820.166.821-91 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), PAULINE FINAZZI MIRANDA CHOCAIR - CPF: 003.117.011-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA AO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - OBSERVÂNCIA DO §2o DO ART. 85 DO CPC - RECURSO PROVIDO.

Considerando o acolhimento integral da pretensão da inicial, deve ser fixado o ônus sucumbencial para a parte vencida, à luz do previsto no art. 85 do Código de Processo Civil.

É cediço que, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, é que o magistrado deve fixar os honorários por apreciação equitativa. Contudo, se é nítido e considerável o valor da condenação, a fixação deve observar aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por
Marilene Ferreira Teles
, objetivando a reforma da sentença que deferiu a adjudicação do bem penhorado nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de
Francisco de Souza Miranda e outra
, julgando extinto o feito, com amparo no art. 924, II, do CPC.

Para tal desiderato, sustenta a autora/apelante que a sentença merece reparo, porquanto os requeridos/apelados foram vencidos, razão pela qual deve haver a condenação dos mesmos em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 20% sobre o valor da causa.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 64362277).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a autora Marilene Ferreira Teles ajuizou, em 02/07/2003, ação de execução em face dos requeridos Francisco Souza Miranda, objetivando o recebimento do valor de R$ 7.436,35 (sete mil quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos), oriundo do descumprimento da cláusula 4a do instrumento particular de compra e venda de imóvel, em que exigia-se dos compradores o adimplemento do IPTU, taxas (energia e água).

Citados, os executados/apelados ofertaram à penhora o imóvel residencial localizado à rua 79, casa 07, quadra 79, Bairro Núcleo Habitacional CPA IV, 5a Etapa (ID. 64362046), ocasião em que também opuseram embargos à execução (processo n. 241/2003).

Em razão da improcedência do pedido veiculado em sede de embargos à execução, foi determinada, em 11/07/2014, a avaliação do bem penhorado, bem como a atualização da dívida, os quais revelaram as respectivas quantias, R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e R$ 32.795,39 (trinta e dois mil setecentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos).

O bem foi adjudicado à autora/apelante, que, por sua vez, depositou judicialmente a diferença de R$ 37.205,00 (trinta e sete mil duzentos e cinco reais), conforme determinado pelo juízo
a quo
.

Após concordância dos executados, o juízo
a quo
julgou extinto ação de execução de título extrajudicial, o feito, com amparo no art. 924, II, do CPC, sem, contudo, condenar os requeridos em custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Contra essa decisão, rebela-se a autora/apelante, alegando, em síntese, que os requeridos/apelados foram vencidos, razão pela qual deve haver a condenação dos mesmos em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 20% sobre o valor da causa.

É cediço que a fixação dos honorários é balizada por dois princípios: da sucumbência e da causalidade.

De acordo com o princípio da sucumbência, todos os gastos do processo devem ser atribuídos à parte vencida na causa, independentemente da sua culpa pela derrota.

Ocorre que esse princípio, por si só, não é suficiente para resolver com segurança a todas as situações do cotidiano jurídico. Por esse motivo, em alguns casos, há de se considerar também, na fixação das custas processuais e dos honorários advocatícios, o princípio da causalidade, segundo o qual deve-se considerar que é responsável pelas despesas processuais aquele que tiver dado causa à instauração do processo.

In casu
, extrai-se dos autos que os executados/apelados deram causa ao ajuizamento da ação, opondo, inclusive, embargos à execução, o que denota pretensão resistida, tanto que a lide tramitou por longos 17 anos (desde 02/07/2003), com diversos entraves no tocante à adjudicação do bem em favor da parte autora.

Portanto, deve a parte vencida suportar o ônus inerente ao processo, a teor dos princípios da causalidade e da sucumbência. Assim sendo, é de se concluir pela pertinência do provimento jurisdicional pretendido pela apelante, para que seja reembolsada dos valores dispendidos com custas e despesas processuais, bem como para que haja fixação de honorários advocatício na hipótese em voga.

Quanto ao valor a ser fixado, é cediço que, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, é que o magistrado deve fixar os honorários por apreciação equitativa. Contudo, no presente caso, não há falar na hipótese do §2o do art. 85 do CPC, porquanto é nítido e considerável o valor da condenação, o que impõe observância aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Conforme preceitua a regra do CPC, há de ser respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Considerada tais peculiaridades, tem-se que a fixação em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação revela-se proporcional, atentando-se ao trabalho desempenhado pelo causídico, sobretudo ante o caráter alimentar da verba honorária, a teor do art. 85, §14, do CPC.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar em parte a sentença objurgada, condenando os executados/apelados ao reembolso das custas, despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (cinte por cento) sobre o valor
da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020